Tribunal: TJSP
Processo: 1018758-90.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença que julgou procedente a ação e condenou a ré a pagar à autora a quantia de R$ 18.885,02. Pretensão da ré de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE. Ré devidamente notificada da cessão de crédito, entretanto, efetuou pagamento de créditos da cota cancelada ao consorciado-cedente. Pagamento indevidamente realizado ao cedente - art. 312 do Código Civil. Devedora que deve

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença que julgou procedente a ação e condenou a ré a pagar à autora a quantia de R$ 18.885,02. Pretensão da ré de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE. Ré devidamente notificada da cessão de crédito, entretanto, efetuou pagamento de créditos da cota cancelada ao consorciado-cedente. Pagamento indevidamente realizado ao cedente - art. 312 do Código Civil. Devedora que deve pagar novamente à cessionária, ressalvado o direito de regresso. Entretanto, a restituição dos valores se procede com a dedução da taxa de administração correspondente ao período em que o consorciado esteve vinculado ao grupo. Precedentes desta C. Câmara. Sentença parcialmente reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO